Tribunal: STF
Processo: HC 234992
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGNIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.11.2023, por Wagner Boscatto e outra, advogados, em benefício de M S P S, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.10.2023, indeferiu o requerimento de liminar no Recurso em Habeas Corpus n. 189.289/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente “preso preventivamente na data de 25/04/2023, por ordem do juízo da 2ª Vara da Comarca de Fraiburgo, após representação da Autoridade Policial e do Ministério Público Estadual” (fl. 3, e-doc. 1), pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). 



    Foi solicitada a revogação da prisão preventiva, rejeitada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Fraiburgo, que afirmou não haver motivos supervenientes aptos à revogação (e-doc. 6).



    3. Contra a manutenção da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 5059338-68.2023.8.24.0000, denegado pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em 19.10.2023 (e-docs. 3 e 4). Esta é a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 2º, §2º E §4º, I, DA LEI N. 12.850/2013). EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO DE ORIGEM NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DEVIDAMENTE RESPEITADOS. ADEMAIS, EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. AÇÃO PENAL COM 14 DENUNCIADOS, INVESTIGADOS POR DIVERSOS CRIMES. EVENTUAL DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO OU À ACUSAÇÃO. TESE AFASTADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVIDAMENTE OBSERVADOS. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AMPLA INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELA POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA QUE CULMINOU NA IDENTIFICAÇÃO DE UM GRUPO CRIMINOSO, CERCA DE 15 (QUINZE) INTEGRANTES, POSSIVELMENTE FACCIONADOS AO "PGC" - PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE. INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHOS CELULARES APREENDIDOS EM OCORRÊNCIA POLICIAL QUE EVIDENCIAM A SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA REFERIDA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONSISTENTE NA VENDA E DISTRIBUIÇÃO DOS ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE ENFRAQUECER E/OU CESSAR AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR. PRECEDENTES. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR EVIDENCIADA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E REGIME PRISIONAL DE PENA HIPOTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. ALEGAÇÃO CABÍVEL SOMENTE APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (e-doc. 3).



    4. A defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 189.289 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em 30.10.2023 (e-doc. 2). 



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. Os impetrantes pleiteiam o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal. Afirmam que “o juízo sequer ingressou devidamente no mérito do pleito de revogação interposto, resumindo sua decisão em informar que os motivos e fundamentos da prisão se mantém, que não existe fato novo apto a mudar a referida decisão e que está sendo respeitada a devida duração razoável o processo” (fl. 17, e-doc. 1).



    Argumentam que “a segregação acautelatória do Paciente carece de motivos lídimos e justificantes aptos a manter a sua prisão, já que em suas razões a Autoridade Coatora, não valorou devidamente as questões da razoabilidade e da proporcionalidade da prisão, em virtude do excesso de prazo para fins da instrução processual” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Sustentam que “Não há nos autos - nem assim ficou demonstrado no despacho prolatado pelo Juízo monocrático - nem mesmo ventilado no acórdão combatido - quaisquer motivos que implicassem na decretação da prisão preventiva do Paciente, sendo possível, por este norte, a concessão do benefício da liberdade provisória, com ou sem fiança” (fl. 27, e-doc. 1).



    Ressaltam que “o Paciente é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita, residência fixa, possui uma filha menor de idade, a qual dependem do Paciente, e ainda possui a Paciente depressão grave” (sic, fl. 27, e-doc. 1).



    Asseveram que “o Paciente não representa risco a sociedade, de outra banda a ordem pública não está ameaçada haja vista que o Paciente, permaneceu solto por cerca de dois anos, durante o período de investigação e não se tem notícias que nesse período o mesmo tenha cometido qualquer crime” (fl. 29, e-doc. 1).



    Informam que “O Paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 25/04/23 por força de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Comarca de Fraibrugo/SC, por em tese ter praticado o crime descrito no artigo 2º “caput”, da Lei Federal nº. 12.850/13 – Organização Criminosa” (fl. 30, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto requer a Vossa Excelência o conhecimento e provimento do presente recurso, concedendo a ordem de Habeas Corpus na forma do artigo 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos: 



    a) A concessão da medida liminar pleiteada, para fins de revogação da prisão preventiva do Paciente possibilitando a sua imediata soltura, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas; 



    b) A reforma da decisão combatida, que manteve a prisão preventiva do paciente, com a concessão da liberdade da paciente, substituindo a prisão por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, pelos fatos e fundamentos lançados no presente recurso; 



    c) Por fim, requer seja concedida de ofício a presente ordem ante as particularidades do caso concreto” (sic, fl. 37, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o requerimento de liminar no Recurso em Habeas Corpus n. 189.289/SC. 



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar, estando ela lastreada no risco à ordem pública, considerada a possível organização criminosa envolvida na distribuição. Consta na decisão da manutenção da prisão preventiva:



    “Embora a liberdade seja regra garantida aos cidadãos (art. 5°, caput, da CF), a privação da liberdade ambulatória antes da formação da culpa é compatível com o postulado do estado da inocência (cf. Súmula 7 do STJ), inexistindo ilegalidade no ato. 



    Ainda que a prisão-processual encerre excepcionalidade (art. 5°, LVII, da CF), adstringido-se aos casos de estrita necessidade e observando a razoável duração do processo (art. 5°, LXVIII, da CF), também não se verifica ilegalidade sob tal ótica. 



    Como visto, a prova da materialidade e os indícios de autoria já foram declarados em pronunciamento jurisdicional anterior, assim como a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, mormente para evitar a reiteração das condutas criminosas (art. 312 do CPP). Mesmo que a custódia sujeite-se ao pressuposto da faticidade e admita ulterior revogação (art. 316 do CPP), inexistem, na espécie, circunstâncias supervenientes que justifiquem revogá-la. 



    Para além disso, é de se destacar que a prisão cautelar não pressupõe prova plena de culpa, conformando-se com os indícios suficientes de autoria e provas da materialidade delitiva, os quais, conforme mencionado alhures, já foram pronunciados em manifestação judicial anterior. 



    Quanto à substituição da medida extrema por outras cautelares menos gravosas, verifico que não seriam suficientes para inibir a prática delituosa, o que inclusive já foi consignado na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. 



    De outro norte, assim como a ausência de predicados pessoais positivos, como emprego certo e residência fixa, não é suficiente para ensejar a prisão preventiva, a presença deles também não constitui motivo bastante para ensejar a revogação da medida cautelar, quando motivos outros, como aqueles consignados acima, justificam a prisão. 



    Por fim, o alegado excesso de prazo na formação da culpa também não é motivo suficiente para ensejar a revogação da prisão cautelar, quando motivos outros, de maior relevância, tornam a medida imperativa. 



    Nesse sentido, há que se considerar que os prazos processuais não devem ser interpretados de maneira literal, mas de modo razoável, de acordo com as peculiaridades de cada caso. 



    No caso em apreço, há que se levar em consideração a complexidade do caso, que envolve 14 réus. Ademais, o processo vem tramitando de forma regular e os prazos estão sendo respeitados, de maneira que o excesso não é injustificado e atribuído ao Poder Judiciário, não se verificando qualquer constrangimento ilegal a ensejar a revogação do decreto preventivo” (e-doc. 6).



    10. Ao analisar, em habeas corpus, o pedido de revogação da prisão preventiva, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina consignou que:



    “À luz dos elementos e argumentos acima colacionados, a custódia cautelar do(a) paciente é medida proporcional e está justificada nos termos já elencados na decisão de primeiro grau, que identificou suporte fático suficiente a justificar a medida mais gravosa, evidenciado nos indícios de autoria delitiva e na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade elevada do(a) acusado(a), notadamente pelo modus operandi, em tese, empregado nas condutas criminosas. 



    Como sumariado, há indícios concatenados de que o(a) paciente integra a facção criminosa PGC e, aparentemente, seria um dos responsáveis pela distribuição dos entorpecentes dentro da organização criminosa (evento 1, DENUNCIA1). 



    Diante disso, a necessidade de salvaguardar a ordem pública é evidente, haja vista tratar-se o presente caso de complexa investigação visando desmantelar a atuação da organização criminosa intitulada Primeiro Grupo Catarinense - PGC, que contém inúmeros integrantes e grande estrutura, ocupando o(a) paciente cargo de relevância, de modo que, em liberdade, há possibilidade concreta de reiteração criminosa. 



    Nesse cenário, a medida mais gravosa visa a evitar que o(a) paciente possa colocar em risco a sociedade e confiabilidade do Estado, incumbido de fazer efetiva a ordem normativa, além de fazer cessar o seu comportamento, em tese, criminoso” (e-doc. 4).



    11. O Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o requerimento de liminar no Recurso em Habeas Corpus n. 189.289/SC, afirmou que:



    “Como visto, consta da decisão de custódia cautelar fundamentação idônea, devendo-se registrar que foi realizada extensa investigação desde 2021 e "aos investigados é atribuída a conduta de integrar a facção conhecida como Primeiro Grupo Catarinense (PGC), além dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, dentre outros". 



    Ressaltou-se que a ORCRIM "é estruturada e com divisão de tarefas bem delimitadas, destinada ao desenvolvimento do tráfico de drogas e outros crimes em Fraiburgo", destacando-se a participação de adolescente na organização. 



    Especificamente quanto ao recorrente, foi mencionado que "há conversas entre ele e Cauã, nas quais Cauã se identifica para ele como "Meno" da lojinha do Koringa e afirma que Koringa pediu para que ele o chamasse para lhe fornecer crack e levar a droga para ele na biqueira"” (e-doc. 2).



    12. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    13. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco objetivo de reiteração delitiva, advinda de possível envolvimento com a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC) e cooperação de adolescente na prática de tráfico, constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



     



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora